Tribunal: TJDFT
Processo: 0728705-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, na ação de execução de título extrajudicial, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo com fundamento no art. 18, I, da Lei no 5.474 /68 c/c art. 487 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se analisar qual o prazo prescricional para a ação de execução ajuizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, o título de crédito apresentado é hábil como título executivo extrajudicial, porquanto comprova a entrega da mercadoria e está acompanhado de protesto por falta de pagamento.
4. Portanto, deve ser considerado o prazo prescricional trienal, previsto no art. 18, I, da Lei no 5.474 /68. Precedentes do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. Na ação de execução de título executivo extrajudicial, deve ser observado o prazo prescricional do título que está sendo executado. 2. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executiva, quando a ação for ajuizada após o decurso do prazo prescricional do título”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, artigos 487 e 206, §5o, inciso I. Lei 5.474/68, artigo 18, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1944778, 0721553-97.2017.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024; Acórdão 1943838, 0715098-98.2017.8.07.0007, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 22/11/2024.